Tribunal: TJMT
Processo: 1037195-84.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE E DE SEU ADVOGADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de extinção por contumácia, ante a ausência injustificada da parte promovente a audiência de conciliação, condenando a parte autora em custas processuais conforme orienta o enunciado n° 28 do FONAGE.
2. Pretensão recursal pela parte promovente. No caso, verifica-se que apesar da justificativa, esta se encontra preclusa, pois, no ato em que o autor faltou à solenidade, o causídico sequer compareceu à audiência para justificar ou solicitar prazo para juntada de documentos que subsidiasse a remarcação da audiência.
3. A audiência foi realizada em 22/11/2021(segunda-feira), a sentença foi proferida em 25/11/2021(quinta-feira), o recurso com apresentação de justificativa foi interposto em 30/11/2021(terça-feira), preclusa sua juntada.
4. O causídico da parte promovente juntou prints de conversa lembrando o cliente no dia da audiência, contudo outra pessoa se identifica na mensagem, informando que o promovente estava convalescido desde 19/11/2021(sexta-feira) e permanecia piorando com diagnóstico de COVID-19.
5. O advogado então suscita o envio do atestado para justificativa da ausência e reitera que retornem ao hospital ante a gravidade informada. Ato em que deveria ter juntado de imediato o print para remarcação do ato ou, ao menos, comparecido à solenidade pugnando por concessão de prazo para a juntada de documentação e justificativa.
6. O reconhecimento da contumácia é medida que se impõe, em razão da ausência injustificada da parte autora em audiência, assim como, a sua condenação ao pagamento de custas processuais, conforme enunciado FONAJE 28.
7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037195-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CAIO LEMOS DURAO - CPF: 027.140.451-54 (RECORRENTE), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), ENTREMARES APARTHOTEIS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 17.363.487/0001-70 (RECORRIDO), JOAO PAULO CARNEIRO SANTOS - CPF: 038.865.351-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023